Tribunal: TJSP
Processo: 2097844-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – Lei do Superendividamento no 14.181/2021 – decisão singular que indeferiu a tutela provisória pretendida pela agravante – superendividamento caracterizado, já que as dívidas da agravante correspondem ao percentual de 58% da sua remuneração líquida – documentos comprobatórios - pretensão de limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – Lei do Superendividamento no 14.181/2021 – decisão singular que indeferiu a tutela provisória pretendida pela agravante – superendividamento caracterizado, já que as dívidas da agravante correspondem ao percentual de 58% da sua remuneração líquida – documentos comprobatórios - pretensão de limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos – admissibilidade - observância ao princípio da dignidade da pessoa humana – embora decisão recente do STJ em sede de recurso repetitivo acerca da impossibilidade de equiparação dos contratos de empréstimos consignado e de desconto em conta corrente, essa hipótese não tem aplicação no caso vertente – pretensão com fundamento na Lei do Superendividamento, cujo escopo é o saneamento do sistema de crédito - hipótese em que não tem aplicação o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.863.973-SP - presença dos requisitos do artigo 300, caput do CPC - tutela de urgência deferida apenas para determinar que os corréus observem, proporcionalmente ao respectivo crédito, a limitação de desconto correspondente a 30% dos vencimentos líquidos da autora, sob pena de incidência de multa de R$ 500,00 por desconto irregular, limitada a R$ 30.000,00 – precedentes desta E. Câmara e deste Tribunal de Justiça - pedidos de suspensão da exigibilidade dos débitos e exclusão dos cadastros de inadimplentes não providos ante a incompatibilidade – pedido de exibição dos contratos e dos extratos de evolução dos débitos pelos bancos que também é provido – precedente da Câmara - decisão parcialmente reformada - recurso parcialmente provido.